Tribunal: TJSP
Processo: 0006331-22.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006331-22.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante THIAGO
PATROCINIO GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006331-22.2020.8.26.0026 -Voto no 53.306
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006331-22.2020.8.26.0026
COMARCA DE BAURU - DEECRIM UR3
AGRAVANTE: THIAGO PATROCÍNIO GOMES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.306
Trata-se de Agravo interposto por THIAGO
PATROCÍNIO GOMES, contra a decisão copiada a fl. 14/16 (mantida à fl.
59), que indeferiu o pedido de retificação do seu cálculo penal,
determinando que ele cumprisse 60% da reprimenda para poder obter
progressão de regime prisional.
THIAGO alega que bastaria o cumprimento de
40% da pena, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
com a redação dada pela Lei no 13.964/2019. Por isso, pede a reforma do
decisum (fls. 1/7).

O recurso foi respondido (fls. 23/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006331-22.2020.8.26.0026 -Voto no 53.306
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 72/75.
É o relatório.
THIAGO - que é reincidente, como se lê a fls.
19/20 - foi processado e condenado pela prática de tráfico de
entorpecentes.
O artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução
Penal, após a alteração incluída pela Lei no 13.964/2019, passou a ter a
seguinte redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado”(grifei).

O recorrente - repito - diz que fará jus à almejada
progressão após o cumprimento de apenas 40% do castigo, nos termos do
referido inciso V. Todavia, a redação deste dispositivo é de clareza solar, no
sentido de que essa fração só é aplicável a sentenciado primário, o que
não é o caso de THIAGO, que, como já se disse, é reincidente.
Diante disso, merece prevalecer a decisão que
determinou o cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder
pleitear a progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006331-22.2020.8.26.0026 -Voto no 53.306
4
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator